Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS FILHOS. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DO ERROR IN JUDICIANDO E ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. PARTILHA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ATO PRATICADO PELA EX-CÔNJUGE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade da justiça foi indeferida em decisão unipessoal do relator, antes do julgamento do apelo, conformando-se o apelante.

2. Os bens doados aos filhos comuns não podem ser objeto de meação entre os companheiros por pertencerem a terceiros, alheios à ação de divórcio litigioso com reconhecimento e dissolução de união estável.

3. Verifica-se que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional.

4. Como é sabido, o juiz possui o livre convencimento ao julgar as causas que lhe são propostas. Assim, ainda que a parte entenda que houve julgamento contrário aos princípios constantes no ordenamento jurídico e às provas colacionadas aos autos, tal fato não caracteriza nenhuma nulidade na sentença.

5. E desse ônus o autor não se desincumbiu, deixando de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

6. As doações, com cláusula de usufruto vitalício em favor da 1a ré, ocorreram de forma consensual, haja vista que os atos, que são públicos, foram praticados nos anos de 2000 e 2011, sem que houvesse qualquer insurgência do autor, senão agora.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.